Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NO ART. 85, §2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESES RESTRITAS PREVISTAS NO ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente intimada para se manifestar quanto ao seu interesse em produzir provas, mas quedou-se inerte, atraindo os efeitos da preclusão.

2. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, com força probante apta a autorizar seu credor a instaurar a devida demanda executiva, na forma do art. 784, inciso III, do CPC.

3. Alegações do embargante inverossímeis e desprovidas de quaisquer elementos que as comprovem são insuficientes para desconstituir a eficácia executiva do título.

4. A tese de simulação ventilada prela defesa revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), proibido pelo ordenamento jurídico, por violar a boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar tanto na conclusão como na execução do contrato, nos termos do art. 422, do Código Civil.

5. Se os honorários de sucumbência foram fixados em estrita observância aos percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, não há falar em redução.

6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente ocorre nas hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC ou, excepcionalmente, quando, fixada nos termos do art. 85, §2o, do CPC, se mostrar exageradamente excessiva diante do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a sua execução.

7. Recurso conhecido e desprovido.